Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017156-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), MARIO ELOY GOMES DA SILVA - CPF: 506.242.531-04 (AGRAVANTE), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1017156-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIO ELOY GOMES DA SILVA

AGRAVADO:

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIO ELOY GOMES DA SILVA
contra decisão unipessoal desta relatora (Id 292872874), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

O agravante sustenta, nas razões recursais, que o recurso é tempestivo, pois respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do §5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil.

Consigna que está dispensado do recolhimento de preparo em virtude da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do §1o do art. 101 do CPC, porque foi requerido na Primeira Instância.

Ressalta que a controvérsia não trata de prescrição, mas sim de inclusão indevida de débito e violação à LGPD, com a inserção indevida do nome do autor na plataforma Seralimpa Nome.

Alega que houve erro ao manter a suspensão do processo com base no Tema 1.264, sendo esta decisão objeto de agravo de instrumento, que a decisão monocrática, ao não conhecer do recurso, violou os princípios do juiz natural, da colegialidade e do devido processo legal, por não se enquadrar nas hipóteses autorizadoras do art. 932 do CPC.

Sustenta que não se trata de recurso prejudicado nem de hipótese de julgamento monocrático por contrariedade à jurisprudência dominante ou ausência de impugnação específica; que foram ignoradas as Súmulas 297 e 479 do STJ e o entendimento do EAREsp 676.608/RS, ademais, houve inobservância do dever de fundamentação previsto no art. 11 do CPC e no art. 93, IX, da CF, especialmente por não se enfrentarem todos os argumentos deduzidos e precedentes obrigatórios invocados.

Assevera que decisões judiciais não podem conter fundamentação fictícia ou meramente formal, ademais, a decisão recorrida incorreu em “errores in procedendo” e “errores in judicando”, devendo ser anulada para viabilizar julgamento colegiado.

Defende que não foram enfrentadas questões relativas à gratuidade, produção de provas, ônus da prova e responsabilidade civil, bem como houve violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, motivação das decisões e dignidade da pessoa humana, exigindo-se, por isso, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais expressamente citados.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender a cobrança dos débitos e determinar a restituição em dobro das quantias cobradas; o deferimento da gratuidade da justiça, considerando sua hipossuficiência, conforme declaração anexada e CTPS; o exercício do juízo de retratação para revogação da decisão monocrática e concessão da tutela recursal pretendida ou, subsidiariamente, a remessa do recurso ao colegiado para julgamento; o provimento do agravo interno para anulação da decisão monocrática e remessa ao colegiado; a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional recursal; a análise do agravo à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, acesso à justiça, motivação das decisões e dignidade da pessoa humana, com prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto ante sua inércia em proceder com o recolhimento do preparo em dobro.

Pois bem. No caso concreto, em que pese o agravante defenda possuir justiça gratuita no feito originário,
foi certificado no Id. 289430858
“que o Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado sob o n. 1017156-30.2025.8.11.0000, foi recebido neste Tribunal e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo. Certifico, ainda, que o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT”.

Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado ao agravante efetuar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Todavia, não se manifestou no tempo e modo devidos, sendo intimado para recolhimento do preparo, mas permaneceu inerte.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC (Id. 292872874).

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025